Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-89.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018965-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA MORAES - CPF: 821.662.421-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de reconhecimento de excesso de execução e de abatimento de valores pagos administrativamente. O Agravante sustenta que os pagamentos realizados abrangem o período executado, justificando a dedução dos valores na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se os valores pagos administrativamente ao exequente abrangem o período objeto da execução, caracterizando excesso de execução e justificando o abatimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor executado pela Agravada refere-se à Certidão nº 1168/2018-DPP/TJMT, que reconhece diferenças salariais da URV de março de 2001 a dezembro de 2008.

4.
O montante pago administrativamente, conforme Informação nº 1020/2023-DPP do TJMT, corresponde ao período de março de 1998 a fevereiro de 2001, distinto daquele objeto da execução.

5.
Não há excesso de execução, pois os valores pleiteados pela Agravada referem-se exclusivamente ao período reconhecido na Certidão nº 1168/2018-DPP, inexistindo duplicidade de pagamento.

6.
A manutenção de recursos protelatórios pode ensejar a aplicação de sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não há excesso de execução quando os valores pagos administrativamente referem-se a período diverso daquele executado, conforme certidão de cálculo expedida pelo órgão competente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 525, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

Não mencionada no voto

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 241696181), no Agravo de Instrumento nº
1018965
-89.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, que negou provimento ao recurso em que o agravante sustentava a ocorrência de excesso de execução, e objetivava
o abatimento dos valores recebidos pela agravada por via administrativa.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma
em razão da ausência de análise do comprovante de rendimento referente ao mês de setembro de 2022, em que
deixa claro que o montante pago abrange o período pleiteado pela autora (03/2001 a 12/2008), uma vez que houve o pagamento desde 1998 até 2008
.

Que
seja reconhecido o excesso de execução, determinando o abatimento do valor pago por via administrativa.

Pugna pela reforma da decisão agravada,
a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, ordenando o abatimento do valor pago administrativamente à servidora.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 267621273, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 241696181), no Agravo de Instrumento nº
1018965
-89.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, que negou provimento ao recurso em que o agravante sustentava a ocorrência de excesso de execução, e objetivava
o abatimento dos valores recebidos pela agravada por via administrativa.

O Agravante alega que, a decisão merece reforma em razão da ausência de análise do comprovante de rendimento referente ao mês de setembro de 2022, o qual
deixa claro que o montante pago abrange o período pleiteado pela autora (03/2001 a 12/2008), uma vez que houve o pagamento desde 1998 até 2008
.

Que
seja reconhecido o excesso de execução, determinando o abatimento do valor pago por via administrativa
;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, consta da decisão agravada que, a exequente, ora agravada, executa a Certidão de nº
1168/2018- DPP/TJMT
,
no valor de R$ 63.080,05 (sessenta e três mil, oitenta reais e cinco centavos).

Consta da certidão que, o cálculo da URV compreende o período de
03/2001 a 12/2008
. Veja-se:

CERTIDÃO 1168/2018-DPP

CIA: 0077290-21.2017.8.11.0000

CERTIFICAMOS
para fins de aquisição judicial que a Senhora
LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA COELHO
, matrícula 8500, possui diferença salarial da URV do período de
03/2001 a 12/2008
no valor de R$
63,080,05
(sessenta e três mil oitenta reais e cinco centavos), conforme atestado abaixo:

URV - Unidade Real de Valor

Documentos Anexos

Valor R$

URV - 03/2001 a 12/2008

Atestado

63.080.05

Sessenta e três mil, oitenta reais e cinco centavos

Assim, tem-se que o valor de
R$ 33.736,63
, recebido via pagamento administrativo,
conforme Informação n.

1020/2023-DPP

do TJMT
,
(id. 125892304) compreende o cálculo da URV do período de
03/1998 a 02/2001.

E
a Agravada, executa a
CERTIDÃO de nº 1168/2018-DPP/TJMT
, no valor de
R$ 63.080,05
, com o cálculo da URV compreendido entre
03/2001 a 12/2008.

De modo que, conforme se observa dos autos, não há excesso de execução, uma vez que os períodos são distintos.

Ou seja, a Agravada pretende receber somente o que lhe é devido nos termos da
CERTIDÃO 1168/2018-DPP,
fornecida pelo Departamento de Pagamento, compreendido entre
03/2001 a 12/2008.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025